Tribunal: TJBA
Processo: 8007987-13.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007987-13.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRO LUIS DE MESQUITA Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA APELADO: MARIETA GALVAO DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA; DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO CONHECIDOS POR IRREGULARIDADE FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A ausência de certidão de matrícula do imóvel, com a descrição da área usucapienda ou de documento hábil que comprove inequivocamente a inexistência de registro, compromete a identificação do bem, inviabilizando o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 319, VI, do CPC. 2. A juntada de certidão negativa genérica em nome da ré não supre a exigência de individualização do imóvel exigida para o processamento da ação de usucapião, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 3. A inércia do autor, mesmo após intimações judiciais, justifica o indeferimento da inicial com base no art. 330, IV, do CPC. 4. Os embargos de terceiro devem ser formalizados em autos apartados e instruídos conforme os arts. 674 a 681 do CPC; a mera petição nos autos principais, desacompanhada da autuação própria, é juridicamente ineficaz e não pode ser conhecida. Recurso desprovido. Embargos de terceiro não conhecidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8007987-13.2023.8.05.0039, em que figura como Apelante JAIRO LUIS DE MESQUITA e Apelada MARIETA GALVÃO DOS REIS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, E NÃO CONHECER DO EMBARGOS DE TERCEIRO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.